Tribunal: TJMT
Processo: 1001588-14.2022.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001588-14.2022.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GILMAR MEDEIROS CONCEICAO - CPF: 630.391.331-87 (APELANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), RM MOTORS MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 45.636.007/0001-32 (APELADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), AUTO SEGURO GARANTIA MECANICA LTDA. - CNPJ: 36.523.178/0001-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

GILMAR MEDEIROS CONCEICAO

APELADO(S):

RM MOTORS MULTIMARCAS LTDA
e
AUTO SEGURO
GARANTIA MECANICA LTDA

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. EXCLUSÃO DA SEGURADORA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, referente à aquisição de veículo usado com vícios ocultos. Reconvenção da ré extinta sem resolução de mérito por ausência de pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o veículo adquirido apresentava vícios ocultos e se, diante da não resolução dos problemas no prazo legal,
é
cabível a rescisão contratual e a compensação por danos morais. Examina-se também a responsabilidade da seguradora por eventual restituição pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada a existência de vícios substanciais no veículo, comprovados por documentos, vídeos e orçamentos de reparo, os quais impediram seu uso normal e não foram sanados em prazo razoável.

4. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, reconhecida a responsabilidade objetiva da fornecedora RM MOTORS MULTIMARCAS LTDA.

5. Reconhecida a possibilidade de rescisão contratual, com devolução do valor pago, além da condenação por danos morais, diante da frustração da legítima expectativa do consumidor e ausência de solução por período superior a seis meses.

6. Ausência de responsabilidade da seguradora
AUTO SEGURO
GARANTIA MECÂNICA LTDA, por não ter participado do contrato de compra e venda, tampouco recebido valores relativos à aquisição do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “É cabível a rescisão de contrato de compra e venda de veículo usado com vício oculto não sanado, com restituição do valor pago e indenização por danos morais, sendo responsável apenas a vendedora e não a seguradora contratada para garantia mecânica, ausente vínculo direto com a relação obrigacional principal.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2o, 3o, 6o, VI, e 18, caput; Código de Processo Civil,
arts
. 373, I, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n.o 1042828-24.2019.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível n.o 0032807-45.2015.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível n.o 1008254-24.2017.8.11.0015; Tema Repetitivo STJ n.o 1059.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por Gilmar Medeiros Conceição, contra sentença (ID. 291419934 – Autos de Origem no 1001588-14.2022.8.11.0053), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT, que julgou improcedente a ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais proposta pelo autor, extinguindo ainda a reconvenção sem resolução de mérito, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais, sob os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de ação de rescisão contratual movida por GILMAR MEDEIROS CONCEICAO em face de RM MOTORS MULTIMARCAS LTDA e
AUTO SEGURO
GARANTIA MECANICA LTDA, todos qualificados nos autos.

Extrai-se da prefacial que o autor adquiriu da requerida RM MOTORS MULTIMARCAS LTDA o veículo GM/PRISMA LTZ, Placa OAR6546, no importe de R$ 70.000,00. Contudo, afirma que no momento da aquisição do veículo percebeu
um rangido no motor o que ocasionou ao acionar o seguro da requerida
AUTO SEGURO
GARANTIA MECANICA LTDA.

Em visita técnica, averiguou-se algumas avarias no veículo (Atrito Ferroso Interno Cabeçote, Baixa Lubrificação e Vazamento de Água pelo tubo do motor), o que ocasionou a permanência do veículo na mecânica por mais de 02 meses.

Após a entrega do veículo, novamente foi constatado problema, o que gerou a permanecia de 01
mês na mecânica e a localização de outros problemas.

Com lastro nessas
preminassas
, postula pela procedência da demanda para rescisão contratual em razão dos vícios do veículo e danos morais.

Citada, a requerida RM MOTORS MULTIMARCAS LTDA apresentou contestação e reconvenção ao ID 114779957.

Impugnação ao ID 131052536.

Contestação à reconvenção ao ID 131055703.

Citada (ID 128023872), a requerida
AUTO SEGURO
GARANTIA MECANICA LTDA quedou-se inerte.

Saneamento ao ID 143083141.

Audiência de instrução ao ID 153655260.

Mídias audiovisuais ao ID 153654098.

Alegações finais do requerido ao ID 156202526 e do autor ao ID 157525239.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, mister o saneamento de pontos pendentes.

A reconvenção manejada pela requerida RM MOTORS MULTIMARCAS LTDA não será analisada em razão do não pagamento das taxas e custas.

Conforme se observa da decisão saneadora (ID 143083141), a requerida foi intimada para pagamento das taxas e custas, contudo se manteve inerte.

Logo, ante a ausência de pagamento, mister a extinção da reconvenção, sem resolução de mérito. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Intimada regularmente a reconvinte para recolher as custas processuais, manteve-se inerte, impõe-se a extinção.

(N.U 1009929- 58.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2022,
Publicado
no DJE 24/06/2022). (Destaquei).

Portanto, julgo extinta, sem resolução de mérito, a reconvenção manejada.

Ambas as alegações
finais são intempestivas, e, portanto, não serão analisadas.

Isso porque, em audiência de instrução (ID 153655260), realizada aos 24.04.2024, ambos litigantes saíram intimados em audiência para apresentarem as respectivas alegações finais no prazo de 15 dias.

O prazo iniciou aos 25.04.2024 e encerrou aos 16.05.2024. Contudo, o requerido apresentou suas razões finais aos 20.05.2024 (ID 156202526) e o autor aos 31.05.2024 (ID 157525239).

Portanto, ambas razões intempestivas que por consequência lógica não serão analisadas.

Por fim, há um único pedido pendente de análise. O requerido, em sua alegação final postula pela contradita da testemunha inquirida em juízo.

O pedido, como regra, não deveria sequer ser analisado, pois como expresso acima, a alegação final é intempestiva. Contudo, pelo prisma da ampla defesa, analiso-a, pois se trata de questão procedimento.

O pedido é notadamente intempestivo, já que o momento oportuno da contradita da testemunha é aquele entre a qualificação e o início do seu depoimento.

Rejeito, portanto, esse pedido.

Inexistem preliminares.

Passa-se à análise do mérito da causa. Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 330, I, do Código de Processo Civil.

O pedido inicial improcede. A controvérsia do caso cinge-se quanto à pretensão da autora em ver rescindido o contrato do contrato de compra e venda de veículo e devolução dos valores pagos, em virtude de vício oculto no veículo adquirido da requerida.

Observa-se que ao comprar um veículo usado, como é o caso dos autos, a jurisprudência firmada é no sentido de que incumbe ao comprador uma maior atenção, justamente pelo fato do veículo ser usado e consequentemente apresentar um desgaste natural das peças.

Caberia à autora adquirente, portanto, antes de adquirir o automóvel, realizar uma análise técnica, por meio de mecânico de sua confiança ou empresas especializadas em vistorias de veículos para checagem geral do carro e de seus componentes, até porque existem profissionais para tanto.

Acrescenta-se, ainda, que não há nos autos substrato probatório mínimo de que tenha havido vício de vontade na constituição do contrato de compra e venda, não tendo o autor comprovado a alegada má-fé do vendedor, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não bastasse, o veículo e questão já havia rodado mais de 117 mil Km após a aquisição (ID 101537669, fl. 04), o que é natural que apresente alguns desgastes de uso.

É responsabilidade da parte adquirente, portanto, a verificação das verdadeiras condições do veículo usado, sendo que, no caso, a autora não trouxe provas aptas a configurar ser responsabilidade da parte requerida pelos vícios alegados, ou seja, os defeitos apresentados.

Por fim, salienta-se que não há nos autos qualquer prova de que os defeitos que o autor alega sejam ocultos ou já estavam presentes no momento da aquisição do veículo, uma vez que o contrato foi realizado aos 28.04.2022 e verificados os problemas aos 20.05.2022, ou seja, o veículo já estava na posse do autor há mais de 20 dias.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do E. TJMT:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C PEDIDO DE DANO MORAL – SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO FEITO –JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSÁVEL – PRELIMINAR REJEITADA – COMPRA DE VEÍCULO USADO – PROBLEMAS NO MOTOR SURGIDOS LOGO APÓS A AQUISIÇÃO – VÍCIO OCULTO – ALEGAÇÃO AFASTADA POR
PERÍCIA – NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS – NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA PARA APURAR EVENTUAIS DEFEITOS – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE CAUTELA – RISCO INERENTE AO NEGÓCIO – RECURSO NÃO PROVIDO. Quando os documentos anexados nos autos são suficientes para a solução da lide, o julgamento antecipado sem a realização de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa. É ônus do autor comprovar que o alegado vício oculto no veículo já existia quando o comprou (art. 373, I, do CPC). Em razão do evidente desgaste natural das peças, é essencial realizar vistoria no ato da aquisição de automóveis usados para apurar eventual defeito. Se o apelante não agiu com essa cautela necessária para reduzir os riscos inerentes ao negócio, responde pelas eventuais falhas dele resultantes. (N.U 1042828-24.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 12/09/2023). (Destaquei).

Nesse contexto, não há comprovação da conduta ilícita do requerido na comercialização do veículo, objeto dos autos, portanto, não há falar em responsabilidade e em pagamento de indenização quanto a supostos danos morais pleiteados.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e
pelo
que mais consta dos autos, JULGO EXTINTA, sem resolução de mérito, a reconvenção proposta pelo requerido RM MOTORS MULTIMARCAS LTDA em razão da ausência de pagamento das taxas e custas processuais, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Ainda, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos GILMAR MEDEIROS CONCEICAO em face de RM MOTORS MULTIMARCAS
LTDA e
AUTO SEGURO
GARANTIA MECANICA LTDA, qualificados nos autos. Assim, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, a presente demanda, à luz do art. 487, I, do Código de Processo Penal.

Condeno, ainda, o requerido, às custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade da execução, em razão da benesse da justiça gratuita.

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento no 42/2008-CGJ/MT.”

Em razões recursais (ID. 291419939), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

-
Ocorrência de vícios ocultos no veículo adquirido, não sanados pelas rés
;

-
Injusta improcedência da demanda, apesar da demonstração dos vícios e da tentativa de resolução amigável
;

-
Prejuízos financeiros e morais suportados em razão da inércia das requeridas quanto aos reparos
;

-
Pedido de reforma da sentença para decretação da rescisão contratual e condenação em danos morais e materiais.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 291419941) nas quais
r
ebate as alegações do recorrente, sustentando ausência de vício oculto e alegando que prestou toda a assistência possível ao autor, além de imputar-lhe má-fé por manter o veículo sob sua posse.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo isento pela gratuidade da justiça – ID. 292812853.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

GILMAR MEDEIROS CONCEICAO

APELADO(S):

RM MOTORS MULTIMARCAS LTDA
e
AUTO SEGURO
GARANTIA MECANICA LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT, que, na Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedente o pedido inicial, bem como extinguiu, sem resolução de mérito, a reconvenção apresentada pelos réus, com fundamento na ausência de elementos que justificassem a responsabilização das rés pelos vícios alegados no veículo adquirido pelo autor.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que não se demonstrou falha na prestação de serviço ou vício substancial no veículo adquirido pelo autor, GM/PRISMA LTZ, 1.4 AT, 2013/2014, placa OAR6546, que justificasse a resolução contratual.

Além disso, entendeu que o autor teve ciência do estado do bem e assumiu os riscos decorrentes da aquisição de veículo usado.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da ocorrência de vícios ocultos no veículo e ausência de solução eficaz pelas requeridas

Verifica-se, a partir da análise dos autos, que o apelante instruiu a inicial com documentos hábeis a comprovar os vícios alegados (laudos de mecânicas, ordens de serviço, vídeos). Tais elementos demonstram falhas graves, tais como problemas no cabeçote, câmbio, sistema elétrico e falhas recorrentes mesmo após reparos. Nesta toada, convém destacar o seguinte histórico apresentado nos autos:

-
Aquisição do veículo em 28/04/2022 (ID. 291419855);

-
Primeiro orçamento de reparo em 20/05/2022 na mecânica Zanata (ID. 291419858) – R$ 935,00;

-
Novo orçamento de conserto na mecânica Zanata em 29/07/2022 (ID. 291419859) – R$ 3.944,50;

-
Novo orçamento de conserto na Auto Tec
Imports
em 29/08/2022, com registro de saída do veículo em 12/09/2022 (ID. 291419860) – R$ 50,00;

-
Retorno à Zanata com registro de entrada em 22/09/2022, sendo a ordem de serviço datada de 05/10/2022 (ID. 291419861);

-
Entrega do veículo à apelada na data de 26/10/2022 (ID. 291419871).

No tocante à devolução do veículo, nota-se que a própria requerida produziu vídeos (ID. 133114182) gravados por seus funcionários, nos quais se nega a receber o automóvel, deixando-o na residência do autor com as chaves no portão.

Constata-se, portanto, que o conjunto probatório revela de forma verossímil que o veículo não cumpriu sua função essencial de transporte desde a aquisição, mesmo com diversas tentativas de reparo pela rede credenciada, o que compromete a utilidade do bem, ainda que se trate de produto usado.

Da responsabilização das rés e aplicação do Código de Defesa do Consumidor

De plano, cabe reconhecer a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90) à presente relação jurídica, posto que demonstrada a condição de destinatário final do produto por parte do autor, adquirente de bem móvel
durável para uso pessoal e familiar (art. 2o do CDC), bem como o enquadramento da revendedora como fornecedora de produtos (art. 3o do CDC).

A legislação consumerista prevê, no art. 18, caput, a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, sendo lícito ao consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, caso não sanado o vício no prazo legal de 30 dias, com os acréscimos legais.

Restou cabalmente demonstrado que os vícios não foram sanados, apesar das múltiplas tentativas de reparo, o que configura justa causa para o desfazimento do negócio.

Prosseguindo à análise, o vício de qualidade do bem, constatado no mesmo dia da entrega e reiterado em diversas ocasiões posteriores, comprometeu a finalidade essencial do contrato: o uso contínuo, seguro e funcional do veículo.

Logo, comprovado que o bem não prestou à finalidade a que se destina,
cabível a resolução contratual
, com a devolução de R$ 31.930,79 já pagos (ID. 291419850), devidamente corrigidos e acrescidos de juros, além da quitação das parcelas vincendas do financiamento, sob pena de enriquecimento ilícito da vendedora.

Com efeito, registro que
caberá à requerida RM MOTORS MULTIMARCAS LTDA efetivar a remoção do veículo na residência do autor
, especialmente por ter rejeitado a devolução do bem entregue em 26/10/2022.

Noutro diapasão,
n
o que se refere à segunda requerida
, relembr
o
que a pretensão do autor é a rescisão do contrato de compra e venda, com restituição dos valores pagos e compensação por danos morais, em razão da frustração do negócio e da não utilização do bem.

Neste contexto, é imperioso esclarecer que a obrigação de restituir o valor do veículo decorre do inadimplemento contratual da vendedora, e não da atuação da seguradora, que apenas interveio como prestadora de garantia mecânica contratual, com limite de cobertura estipulado em até R$ 15.000,00 (ID. 291419856).

Conforme se extrai dos autos, a seguradora
AUTO SEGURO
GARANTIA MECÂNICA LTDA não participou do contrato de compra e venda, tampouco recebeu qualquer quantia do autor a título de aquisição do bem. Sua intervenção restringiu-se à prestação de assistência técnica relativa a itens mecânicos, o que afasta qualquer responsabilidade direta pela restituição dos valores pagos pela compra.

Ademais, a pretensão rescisória decorre de vício essencial do bem, e não do inadimplemento de cláusula de garantia, o que reforça o caráter autônomo das obrigações da vendedora e da seguradora, sendo incabível a condenação solidária daquela que não integrou o contrato principal.

Desta feita, afasta-se a responsabilização da seguradora
AUTO SEGURO
GARANTIA MECÂNICA LTDA quanto aos efeitos decorrentes da resolução contratual e restituição pecuniária.

Da indenização moral

Quanto aos danos morais, restam caracterizados pelos inúmeros transtornos experimentados pelo autor, sem usufruir do bem, arcando com parcelas mensais e sem solução concreta por cerca de seis meses, o que extrapola o mero aborrecimento e enseja reparação.

No sistema de responsabilidade civil do Código de Defesa do Consumidor, o dano moral pode decorrer do mero inadimplemento qualificado, quando acompanhado de manifesta falha na prestação do serviço ou fornecimento do produto, o que se verificou no caso concreto. O art. 6o, VI, do CDC, expressamente assegura ao consumidor a reparação dos danos morais.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a quebra de confiança e a frustração da expectativa do consumidor configuram dano moral
:

APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEFEITO NO VEÍCULO NOVO NÃO SANADO. RESPONSABILIDADES SOLIDÁRIA REVENDEDOR E FABRICANTE. DEFEITOS COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1 - Diante de questões relativas a defeitos apresentados em veículos automotores novos, firma a incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor para reconhecer a responsabilidade solidária entre o fabricante e o fornecedor. 2- Com relação ao dano moral, patente a sua incidência vez que a apelada adquiriu o veículo para sua utilização, não dispondo da totalidade do bem para sua finalidade, assim reconhecida a culpa da parte das
apelantes pelos problemas apresentados pelo veículo, que não foram sanados no prazo legal, evidente a necessidade de se compor danos morais, pois a apelada sofreu alteração do seu estado psíquico diante da impossibilidade de dispor plenamente da coisa.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0032807-45 .2015.8.11.0041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E BOA FÉ – RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Havendo a falha na prestação do serviço diante falta de transparência nas informações transmitidas ao consumidor é devida a restituição do valor pago, além da indenização por danos morais,
diante da flagrante
violação aos princípios da transparência, probidade e boa-fé contratual.

(TJ-MT 00101485120188110004 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO C/C DEVOLUÇÃO DO BEM, RESSARCIMENTO DO EQUIVALENTE EM DINHEIRO, DANO MATERIAL E MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMI -NOVO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DE VULNERABILIDADE – TENTATIVAS REITERADAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA – IMPOSSIBILIDADE DO USO ADEQUADO DO BEM MÓVEL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Deve ser mantida a sentença que rescindiu o Contrato de Compra e Venda, com base no reconhecimento de vício oculto, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, pois os defeitos detectados no veículo o tornaram impróprio para uso, sendo apenas revelados com sua utilização, tanto que a revendedora não se negou a providenciar o conserto. Compete à demandada o ônus de demonstrar que os defeitos no veículo decorreram de desgaste natural, nos termos do art. 373, II do CPC. O contrato cujo objeto apresente vício redibitório pode ser desfeito, mediante devolução da coisa ao vendedor e recebimento do preço pago pelo adquirente. O dano moral se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento.

(TJ-MT 10082542420178110015 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

Em relação
ao valor da indenização, fixo-o na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se tratar de quantia razoável, sem exageros, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante não afronta o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e cumpre a função reparatória e pedagógica da condenação.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e declarar a rescisão do contrato de compra e venda do veículo objeto do feito (ID. 291419855), e, por conseguinte, condeno exclusivamente a requerida RM MOTORS MULTIMARCAS LTDA à restituição integral da quantia paga, no valor de R$ 31.930,79 (ID. 291419850), bem como à quitação das parcelas vincendas do financiamento junto ao Banco PAN. Condeno, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Condeno a ré RM MOTORS ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Aplicável à hipótese o Tema Repetitivo n. 1059, que não autoriza a majoração da verba em caso de provimento parcial do recurso.

Por oportuno, ressalto que permanece inalterada a improcedência da ação quanto à corré
AUTO SEGURO
GARANTIA MECÂNICA LTDA, em razão da ausência de vínculo contratual direto com o pedido rescisório.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da
AUTO SEGURO
GARANTIA MECÂNICA LTDA no patamar de 2%, fixando-os em 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da benesse da justiça gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025